Tribunal: TJMT
Processo: 1018515-25.2019.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018515-25.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FELLIPE DE ALMEIDA - CPF: 105.713.856-80 (ADVOGADO), FELLIPE DE ALMEIDA - CPF: 105.713.856-80 (IMPETRANTE), MARCELO JUNIOR SOUZA PENHA - CPF: 060.955.591-03 (PACIENTE), 1o VARA CRIMINAL DE CANARANA (IMPETRADO), FELLIPE DE ALMEIDA - CPF: 105.713.856-80 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO), PABLO HENRIQUE MENDES MAGALHAES - CPF: 070.302.831-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, EM CONSONANCIA COM O PARECER.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ILEGALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS NAS AÇÕES PENAIS EM CURSO – IMPERTINÊNCIA – TESE ALHEIA AO ESCOPO DO
WRIT

– PACIENTE QUE JÁ RESPONDE A PROCESSO POR TRÁFICO DE DROGAS – REITERAÇÃO DELITIVA – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

O
habeas corpus
, por não comportar dilação probatória, não se presta à discussão da legalidade de provas obtidas em outros processos, consoante o enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Afasta-se a alegação de constrangimento ilegal quando a decretação da custódia preventiva está fundada na necessidade de se acautelar a ordem pública, considerando-se a reiteração delitiva do paciente.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Marcelo Junior Souza Penha
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Canarana/MT, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do ora paciente, acusado da prática dos crimes capitulados nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

O impetrante relata que o paciente está custodiado desde o dia 8.11.2019, por determinação do juiz da 1a Vara da Comarca de Canarana/MT, em decorrência da suposta prática do delito de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico.

Relata que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva em razão da existência de mandado de prisão em aberto, decorrente de inquéritos policiais e ações penais em andamento, e que as informações obtidas nesses não possuem lastro probatório, e são fruto de vícios e ilegalidades, razão por que maculam a prisão do paciente.

Nesse contexto, afirma que não estão presentes os requisitos e pressupostos da prisão preventiva. Diante de tais asserções, requer a concessão da ordem de
habeas corpus
, inclusive liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, expedindo-se alvará de soltura em seu favor, ou, alternativamente, seja concedida a prisão domiciliar (pp. 1-12 – Id. 26794988).

Acostou documentos (Id. 26794975, Id. 26794976, Id. 26794977, Id. 26794979, Id. 26794993, Id. 26794990, Id. 26794989, Id. 26794991, Id. 26794997, Id. 26794998, Id. 26794999, Id. 26799950, Id. 26799961, Id. 16799960, e Id. 26794995).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n. 28173479).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 28454473).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 30219963).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020